Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704282-82.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE MILTON PEREIRA, JOSE MORAIS DE SOUSA, JOSE MOREIRA DA ROCHA, JOSE MOREIRA LIMA, JOSE MUSSULINE ALVES DA SILVA, JOSE NELCIR DA MOTA FERNANDES, JOSE NETO LIMA, JOSE NEURITON TEIXEIRA, JOSE NILO NASCIMENTO PEREIRA, JOSE EDILON DE SOUSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR